Tribunal: TJSP
Processo: 1002173-34.2022.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ação de consignação em pagamento cumulada com obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência – Insurgência da parte ré – Pedido de nulidade ante a arguição de julgamento "extra petita" – Afastamento – Matéria abarcada pela coisa julgada – Presença do interesse de agir – Teoria da asserção – Boletos enviados para DDA – Requerente cadastrado como pagador eletrônico – Parte autora

Ementa:
Ação de consignação em pagamento cumulada com obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência – Insurgência da parte ré – Pedido de nulidade ante a arguição de julgamento "extra petita" – Afastamento – Matéria abarcada pela coisa julgada – Presença do interesse de agir – Teoria da asserção – Boletos enviados para DDA – Requerente cadastrado como pagador eletrônico – Parte autora que não trouxe informações das instituições financeiras para comprovar que os documentos não chegaram ao seu conhecimento – Desnecessidade de encaminhamento direto dos boletos – Inexistência de recusa no recebimento das prestações – Correntista que pode livremente optar pelo cancelamento do DDA, mediante solicitação ao banco – Valores depositados sem a devida correção monetária – Improcedência do pedido consignatório – Sentença reformada – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.